Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. COBRANÇA EXCESSIVA E INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a prova perquirida, tida por desnecessária, é, de fato, incapaz de elucidar a questão posta.
2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.
3. Não se desincumbindo a apelante do ônus de provar a existência da relação jurídica e a legalidade da cobrança, de rigor a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito.
4. Devida a reparação moral quando a situação extrapola o mero dissabor. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
5. Na hipótese, a redução do valor arbitrado a título de dano moral melhor adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Nos casos de compensação por danos morais decorrentes de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.